Tribunal: STF
Processo: Pet 2790
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA QUEBRA
DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL.
A pretensão do Agravante de dar efeito
suspensivo a recurso extraordinário devido a suposta ilegalidade na
quebra dos sigilos bancário e fiscal não pode ser acolhida.
A jurisprudência do Tribunal só admite efeito suspensivo em Recurso
Extraordinário em hipótese de reconhecida excepcionalidade.
No caso, essa circunstância não ocorreu.
Este Tribunal tem admitido
como legítima a quebra de sigilo bancário e fiscal em caso de
interesse público relevante e suspeita razoável de infração penal.
A iniciativa do Ministério Público de quebrar os sigilos
bancário e fiscal do Agravante foi provocada pelo Delegado da
Receita Federal com base em prova documental.
Ela foi deferida pela autoridade competente, o Juiz Federal.
Portanto não houve ilegalidade.
Recurso improvido.